Tribunal: TJDFT
Processo: 0722218-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0722218-56.2021.8.07.0007 APELANTE: ALIPIO SOUSA E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. À douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.